Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. FGTS. VERBA IMPENHORÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio do valor penhorado pelo sistema SISBAJUD. Aduz que o valor é impenhorável por ser resíduo de movimentação de sua conta de FGTS.
2. Recurso próprio e tempestivo. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Efeito suspensivo deferido (Id. 36484432). Ausência de manifestação da agravada.
3. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço coaduna-se com a identificação de verba salarial, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei 8.036/90, e está abrangido pela impenhorabilidade.
4. No caso, restou demonstrado que a agravante movimentou o valor total de R$ 1.000,00 da conta de FGTS para sua conta no Banco do Brasil e, apenas dois dias depois, houve o bloqueio pelo sistema SISBAJUD do valor residual no importe de R$ 438,47 (Id. 125804703 e 125804704). Assim, não é crível entender que a verba tenha perdido seu caráter alimentar em tão curto período de tempo, mormente quando não demonstrado desvirtuamento da sua finalidade essencial.
5. Precedentes: Acórdão 1357905, 07005164120218079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021; Acórdão n.1180079, 07047775420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, publicado no DJE: 28/06/2019 e Acórdão n.1179670, 07064256920198070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, publicado no DJE: 27/06/2019.
6. Demonstrado que a constrição judicial recaiu sobre verba de natureza salarial, deve o valor ser liberado em favor da parte devedora.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a liberação em favor da executada, ora agravante, do valor bloqueado na sua conta do Banco do Brasil no importe R$ 438,47 (quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.